Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RAI no 1017479-11.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco BMG S.A., objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria José Ferreira Mouraes, determinando a suspensão dos descontos de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e R$ 105,00 (cento e cinco reais) do benefício da requerente/agravada junto ao INSS, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido a partir de então, até o montante total de multa de R$5.000,00.
Para tal desiderato, sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o contrato objeto da ação é de responsabilidade do Banco Itaú BMG Consignado (atual Banco Itaú Consignado S.A), e que não fazem parte do mesmo conglomerado, segundo informação extraída do site do Banco Central.
Insurge-se em relação à fixação de astreintes, alegando que a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, bastando, na remota hipótese de descumprimento da ordem liminar, que o juízo expeça ofício ao INSS determinando a suspensão dos descontos, não afigurando-se necessária a cominação de multa. Subsidiariamente, assevera que a fixação da astreintes deve guardar observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.
É o que merece registro.
Decido.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, pelo que se denota do histórico de consignações extraído do Sistema Único de Benefícios DATAPREV (ID. 54837485 – Pág. 30/31), verifica-se que os descontos de Empréstimo por Consignação ora discutidos estão sendo efetuados pelo Banco Itaú BMG Votorantim, não havendo falar, portanto, em relação jurídica entre a autora e o Banco BMG S/A, ora agravante.
Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relacao_instituicoes_funcionamento), na listagem de instituições conglomeradas, tem-se que o Banco BMG S/A é formado pelas empresas Banco Cifra S.A., BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A., BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil e Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, o que denota, portanto, que a instituição financeira Banco Itaú BMG não integra o mesmo conglomerado.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para suspender o decisum, até pronunciamento de mérito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator